Tribunal: TJDFT
Processo: 0741423-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741423-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAYREANA MEMORIA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por LAYREANA MEMORIA CARDOSO. A parte agravante sustenta, em síntese, que a agravada não comprovou o direito pleiteado na origem, tendo em vista que a sua pretensão não está abarcada pelo título judicial, especialmente quanto ao recebimento da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para extinguir a execução. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, a parte agravada promoveu cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 0707077- 32.2019.8.07.0018, ajuizado pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF. A referida sentença foi proferida nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida (...)” - grifo nosso Desse modo, observa-se que a incorporação da gratificação somente é devida aos servidores que demonstrem o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013, circunstância que não foi devidamente esclarecida no caso concreto até o momento. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque a decisão agravada determinou o cumprimento da obrigação no prazo de 20 dias, sob pena de multa, o que pode gerar grave prejuízo ao Distrito Federal. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator